Tribunal: TCU
Processo: 040.580/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Rotec Engenharia e Tecnologia em Limpezas Ltda. sobre possíveis irregularidades na condução da Concorrência Pública no 1/2019, sob o tipo menor preço global, pela Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro para a contratação da Execução de obras de reforma e revitalização das fachadas do prédio sede da Procuradoria da República no Rio de Janeiro  PR/RJ, sob o valor estimado de R$ 1.875.521,88.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Rotec Engenharia e Tecnologia em Limpezas Ltda. sobre os indícios de irregularidade na condução da Concorrência Pública no 1/2019, em menor preço global, pela Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro para a contratação das " obras de reforma e revitalização das fachadas do prédiosede da Procuradoria da República no Rio de Janeiro - PR/RJ " sob o valor total estimado de R$ 1.875.521,88; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante da indevida tentativa de usar o TCU como mera instância recursal administrativa; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de cautelar suspensiva formulado pela ora representante; 9.3. determinar, nos termos do art. 250 II, do RITCU, que, diante do eventual interesse de prosseguir com a Concorrência Pública no 1/2019, a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro busque a efetiva negociação para a subsequente repactuação do atual patamar contratual sob o valor de R$ 1.544.700,00 junto à licitante vencedora com vistas a atingir o suscitado patamar de R$ 1.246.800,00 identificado no certame, ante a relevante diferença de 20%, a menor, entre essas duas propostas, sem prejuízo de, a partir da negativa da aludida licitante vencedora, promover a desconstituição da correspondente licitação e do subsequente contrato público porventura firmado para a superveniente realização do novo processo licitatório, em homenagem ao princípio da economicidade e da busca da proposta mais vantajosa para a administração pública, devendo o aludido órgão federal informar o TCU sobre o efetivo resultado dessa medida no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência da presente deliberação; 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para ciência e efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 deste Acórdão; e 9.4.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão.